Tribunal: TJMT
Processo: 1005638-35.2019.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005638-35.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS - CPF: 892.776.511-72 (APELANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), RENÊ COSTA (FRANCES) (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENÊ COSTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
– APRESENTAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE CHEQUE

- ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO – AFASTADA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) APÓS ENCERRAMENTO DA CONTA - EMISSÃO NÃO NEGADA PELO TITULAR -

AUSÊNCIA DE INUTILIZAÇÃO DO TÍTULO - DEVER DE CAUTELA NÃO ADOTADO PELO TITULAR DA CONTA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA RÉU – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA QUANTIA EXPRESSA NO TÍTULO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsto na Lei n. 7.357/85, o
cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior (artigo 33) e prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 da citada lei assegura ao portador (artigo 59). Emitido o cheque
10/02/2018 e apresentado para compensação em 15/02/2018 e 20/02/2018, não há falar em prescrição.

Diante do encerramento de sua conta bancária por ausência de movimentação, o ex-correntista deve conservar ou inutilizar os talonários de cheques que estão em sua posse, a fim de evitar consequências. Por conseguinte, não há falar em ato ilícito praticado pelo réu que originou a inscrição do nome do autor no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, se, encerrada a conta no ano de 2012, o ex-correntista emite cheque em 2018, que foi apresentado e, consequentemente, devolvido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005638-35.2019.8.11.0006

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS

APELADO: RENÊ COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, de improcedência dos pedidos objeto do Processo no 1005636-65.2019.8.11.0006; improcedência do pedido de declaração de prescrição e danos morais formulados pelo ora apelante no Processo no 1005638-35.2019.811.0006; parcial procedência do pedido contraposto para rejeitar o pleito de danos morais e condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta) reais e condenar o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ambos em 10% sobre o valor atribuído à causa. Por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, as verbas ficam sobrestadas nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

O apelante se insurge contra a sentença de improcedência dos seus pedidos da ação declaratória de inexistência de débito em razão da prescrição de título de crédito c/c indenizatória por dano moral
no 1005638- 35.2019.8.11.0006; argumenta que ajuizou ação indenizatória contra Renê Costa, sob o fundamento de prescrição do título de crédito (cheque) depositado em instituição financeira e devolvido sem provisão de fundos pelas alíneas “11” e “12”, resultando na inclusão do nome do recorrente no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF).

Aduz que no depoimento prestado por Renê Costa em audiência de instrução e julgamento, afirmou que recebeu a cártula sem a data de emissão preenchida e que estava em poder do cheque há mais de ano; assevera que o apelado
“se aproveitou do fato do título estar incompleto para lançar data que lhe era mais conveniente, mas que não correspondia à convenção entre as partes, tal fato comprova que o cheque objeto da presente ação estava irremediavelmente prescrito”
.

Alega
“que a data aposta no cheque pelo recorrido se deu mais de 06 (seis anos) depois de emitido o título, fato esse que deve ser repudiado pelo ordenamento jurídico, pois viola a boa-fé e as disposições da Lei do Cheque”
; sobre o pedido contraposto realizado pelo réu/apelado, “
declarado prescrito o cheque por essa Egrégia Corte de Justiça, torna-se inexigível o seu pagamento, de modo que a r. sentença também merece ser reformada nesse aspecto
.” Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, o Magistrado consignou que o Processo
1005636-65.2019.8.11.0006 (autos em questão) e o Processo
1005638-35.2019.8.11.0006
versam sobre a mesma questão fática, inclusive causa de pedir – prescrição e a pratica de ato ilícito pelos réus – anotação no CCF, e por apresentarem conexão e com risco de decisões conflitantes, proferiu a sentença de forma conjunta, abordando, separadamente as especificidades de cada lide.

Em breve resumo, o autor/apelante ajuizou a demanda e informou que era
titular de conta bancária/conta corrente no 33723-2, agência 0527, mantida junto ao banco apelado; mencionou que em fevereiro de 2018 descobriu que seu nome estava negativado no “Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF)”, em razão da devolução pelo motivo “12” do cheque no AA-000030, no valor de R$840,00, emitido em 10 de fevereiro de 2007 em favor de Rene Costa, apresentado pela segunda vez para compensação e recebido pelo apelado em 15 de fevereiro de 2018.

O réu em sua defesa, disse que o título é datado de 2018 e não 2007 conforme alegado pelo autor, e portanto, não está prescrito; mencionou que o autor alterou a verdade dos fatos, pelo que requereu a aplicação da litigância de má-fé e a improcedência dos pedidos. Apresentou pedido contraposto de condenação do autor ao pagamento do valor do cheque, além de indenização por dano moral.

Pois bem. Na audiência de instrução e julgamento, o apelante afirmou não conhecer o réu e que não celebrou negócio (empréstimo) com ele; declarou que acredita ter encerrado a conta em 2012, ocasião em que entregou os cheques pendentes e cartões; tomou conhecimento do título e para quem estava nominal após descobrir restrição de seu nome e após requisitar a microfilmagem.

Em seu depoimento pessoal, o réu mencionou que o cheque foi emitido pelo apelante como garantia do empréstimo em dinheiro, e como este não honrou o pagamento do capital e nem os juros, procedeu com o depósito; não soube informar quando ocorreu o empréstimo, mas acredita que o cheque foi entregue por cerca de um ano antes do depósito, sem o preenchimento da data.

Mesmo diante da afirmação do réu, de que recebeu o título sem o preenchimento da data, o Magistrado se ateve ao fato de que na petição inicial o autor afirmou que o cheque foi emitido em 10/02/2007, mas em seu depoimento pessoal
“nada soube explicar sobre o título, notadamente como e por quem e em que circunstância foi posto em circulação. Única linha de sustentação é no sentido de que a conta estava encerrada há inúmeros anos e, portanto, o título estaria prescrito. Mesmo que não admitida a alteração da questão fática entre o afirmado na petição inicial e o teor do depoimento pessoal, e independentemente de conhecer ou não o Requerido Rene, esta circunstância, por si só, em nada altera responsabilidade sobre a necessidade de pagamento da obrigação, dada as características aplicáveis aos títulos de crédito, inclusive cheque, quais sejam: cartularidade, literalidade, autonomia, abstração e especialmente, circulabilidade”
.

E, principalmente, à luz do artigo 373, I do CPC, o autor não se desincumbiu e não comprovou a data em que colocou em circulação o cheque emitido, de modo que não prospera a alegação de que o título foi posto em circulação em data anterior a baixa da conta, ou seja, em 2007.

Com a inicial o autor apresentou a microfilmagem do cheque no AA-000030, no valor de R$ 840,00 reais da conta no 33723-2, agência 0527 do Banco Itaú, mas, como observado pelo Magistrado, percebe-se que foi emitido em 10 de fevereiro, mas o ano não está legível (Id 136784732).

Embora o apelante defenda a emissão no ano de 2007, o réu
, Renê Costa, juntou cópia original do título em questão, em que é visível a emissão na data de
10/02/2018. Sobre os depósitos para compensação, ocorreram em 15/02/2018 e 20/02/2018 e nas duas datas foi devolvido sem provisão de fundos (motivo 12).

Nesse passo, a Lei n. 7.357/85 traz a seguinte normatização:

“Art. 33.
O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior
.”

O artigo 59 da mencionada lei, prevê o prazo prescricional:

“Art. 59. Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

A mesma lei estabelece que, não realizada a apresentação, o sacado pode

“pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição, nos termos do art. 59 desta Lei.”
(artigo 35, parágrafo único).

Sabe-se que para exercer o direito de crédito materializado no cheque, basta o banco sacado apresenta-lo (princípio da cartularidade). Nesse passo, tendo em vista a data da emissão do título (10/02/2018) e sua apresentação nas datas de
15/02/2018 e 20/02/2018, não há falar em prescrição, por conseguinte, em indenização por dano moral.

O autor não providenciou a baixa do cheque ou do talonário em que estava anexado antes ou no momento do cancelamento de sua conta bancária, como alega; tanto que o cheque circulou em data posterior ao encerramento e ele não demonstra quando, de fato, foi posto em circulação. Pertinente a conclusão do Magistrado de que:

“Tendo eventualmente encerrado, de fato, a conta e/ou dado ensejo para sua baixa em decorrência da ausência de movimentação, caberia ao Autor Carlos inutilizar os cheques emitidos e que estariam sob sua posse e/ou liquidar os que estivessem junto à terceiros. Se assim não procedeu, é evidente que o Autor não tomou as providências necessárias para inutilizar o talonário de cheques após a extinção da conta.

(...)

Não existe, assim, qualquer ato ilícito por parte do Réu que lhe gere a responsabilidade de indenizar os danos que o Autor alega ter sofrido, já que o dano experimentado, foram causados pelo próprio Demandante que não tomou as medidas cabíveis quando do encerramento da conta corrente.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPENSAÇÃO CHEQUE – CONTA ENCERRADA – JUSTO MOTIVO PARA DEVOLUÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REPETIÇÃO INDÉBITO – INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA PARA COLAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA (ART. 6, VIII, CDC) – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. O conjunto fático probatório demonstra que na data em que o cheque n.o 850672 foi emitido e depositado, o Apelante já havia encerrado a conta no Banco Sacado (Vilhena/RO).
Não pairam dúvidas, pois, quanto à existência de justo motivo do Banco Apelado para a devolução da cártula. Diante da ausência de elementos aptos a comprovar que houve má-fé do Recorrido ao proceder a inclusão do nome/CPF do Apelante no CCF (Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos), há óbice intransponível para a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Se a parte Apelante encerrou a conta na instituição bancária sem devolver as folhas de cheques que estavam em seu poder, ausente a conduta ilícita do Recorrido capaz de ensejar dano de ordem extrapatrimonial ao correntista
. (...)
” (N.U 0005074-90.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, publicado no DJE 03/07/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE

- INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS CONTA ENCERRADA - EMISSÃO NÃO NEGADA PELO TITULAR -

AUSÊNCIA DE FRAUDE OU OUTRA FALSIDADE -

ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONFIGURADO -

DEVER DE CAUTELA DO TITULAR DA CONTA -

RESSARCIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O titular de conta corrente deve agir com o devido cuidado no encerramento de sua conta bancária e na conservação ou inutilização dos respectivos talonários de cheques, não podendo imputar à instituição financeira responsabilidade por negativação quando não nega a regular emissão do título. Inexistindo conduta ilícita, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos, descabe falar em indenização por danos morais
”
(N.U 0006927-71.2011.8.11.0015, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, publicado no DJE 30/06/2017).

Portanto, também deve permanecer inalterada a sentença
de acolhimento do pedido contraposto apresentado pelo réu Renê Costa, visto que, afastada a prescrição do título e considerando o direito do portador do cheque (Renê) ao recebimento da quantia nele expressada, pertinente a condenação do apelante ao pagamento de
R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022